Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A sentença ou acórdão é omisso “pela falta de decisão sobre alguma tese invocada pela parte, cujo enfrentamento se faz imprescindível para a correta compreensão da solução judicial dada ao caso”.
4. “Apresentam-se contraditórias as afirmações que se opõem de tal maneira que não podem coexistir num mesmo arrazoado. A contradição exprime a falta de logicidade do raciocínio do julgador. Pode ocorrer entre enunciados que compõem o dispositivo ou que integram a fundamentação, bem como entre proposições do decisum e da motivação..”
5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
6. Embargos de declaração rejeitados.